Tribunal: TJES
Processo: 0007804-50.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0007804-50.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANTIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível e recurso adesivo contra sentença que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon Estadual, em ação anulatória ajuizada pela empresa sancionada.

II. Questão em discussão

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) possibilidade de revisão da multa administrativa; (ii) a incidência e o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

III. Razões de decidir

3. No tocante ao valor da multa arbitrada pelo PROCON/ES, a despeito da impossibilidade de incursão no mérito administrativo, o e. TJES tem jurisprudência majoritária no sentido de que “o Poder Judiciário ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto”.

4. Muito embora seja conhecido o poderio econômico da empresa fornecedora, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância com a gravidade da infração, com a expressão monetária da vantagem auferida e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. Segundo a jurisprudência deste e. TJES, devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Procon/ES conhecido e não provido. Recurso Adesivo conhecido e parcialmente provido.

___________________________________________________

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020;
TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso do Procon/ES e, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0007804-50.2020.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/RECORRIDO : INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

PROCURADOR : ALEXANDRE CAIADO RIBEIRO DALLA BERNARDINA.

RECORRENTE/RECORRIDO : AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA.

ADVOGADOS : ANDRE GONÇALVES DE ARRUDA.

MAGISTRADO : UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível e recurso adesivo pelo INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e por AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA., respectivamente, contra sentença que, na ação anulatória movida por AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para reduzir o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 0111.063.763-5 de 13.360 VRTEs ao patamar de 7.000 VRTEs.

Passo à análise dos recursos separadamente.

DO RECURSO DE
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO (PROCON/ES)

O PROCON/ES sustenta, em suas razões, que (i) o ato praticado pelo Procon Estadual encontra-se em conformidade com os princípios da legalidade e da razoabilidade; (ii) o valor da multa aplicada à parte Recorrida também não foi exorbitante ou confiscatório; (iii) não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada em processo regular.

Na origem, o caso trata de multa aplicada pelo Procon Estadual à empresa AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA. no valor originário de
R$
39.464,10 (trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e dez centavos)
, equivalente à época aos 13.360 VRTEs fixados no processo administrativo nº 0111.063.763-5, decorrente de uma reclamação de consumidor acerca da violação do art. 18, §1
o
, do CDC, em razão de vício em computador, sem proceder à reparação, à restituição do valor pago, substituição do produto ou ao abatimento proporcional do preço.

Na sentença, o Juízo entendeu que a multa deveria ser mantida, mas o seu valor reduzido para 7.000 VRTEs, porque “
a
Administração Pública Estadual deu excessiva importância
à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa
”.

Não há razão para reforma da sentença.

No tocante ao
valor
da multa arbitrada pelo PROCON/ES, a despeito da impossibilidade de incursão no mérito administrativo, o e. TJES tem jurisprudência majoritária no sentido de que “
o Poder Judiciário ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140297268, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Na hipótese dos autos, a sentença manifestou-se expressamente sobre o excesso da penalidade imposta, ainda que o Procon-ES tenha observado os critérios estabelecidos no art. 57, do CDC, e no art. 1
o
, da Instrução de Serviço Procon-ES nº 019/2008, que preveem a aplicação da multa com base (i) na gravidade da infração, (ii) na vantagem auferida e (iii) na condição econômica do fornecedor.

Em momento algum o Magistrado

a quo
deixou de observar a lei, mas decidiu que, pela análise dos mencionados critérios,
à luz da proporcionalidade e da razoabilidade
, o valor arbitrado merecia redução.

Fundamentou, para tanto, nos seguintes termos, que “
In casu, constato que a Administração Pública deu excessiva importância
à
condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa
(...)
. Desse modo, ao fixar a valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade
”.

Nesse sentido, a multa foi reduzida à quase metade, de 13.360 VRTEs ao patamar de 7.000 VRTEs, porque a conduta praticada pela empresa não revelou maior gravidade, cuidando-se de reclamação de 1 (um) consumidor, em decorrência da ausência de suporte ao consumidor diante do vício em produto de sua fabricação (notebook), comprado pelo valor de
R$
1.
3
99
,00
(mil, trezentos e noventa e nove reais).

E, muito embora não desconheça o poderio econômico da empresa Apelada, este critério não pode ser valorado isoladamente, mas em consonância com a gravidade da infração, com a expressão monetária da vantagem auferida e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, para evitar o enriquecimento sem causa da autarquia estadual Apelante, vislumbro que a multa reduzida pelo Magistrado
a quo

é suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO CONFIGURADA.

1. - O Procon, na condição de órgão de defesa do consumidor, exerce poder de polícia em relação às normas protetivas estabelecidas na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), o que o habilita a impor multas em casos de transgressões daquelas regras.

2. -
As multas aplicadas pelo Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário
.

3. -
No caso, o valor da multa aplicada pelo Procon foi reduzido de R$57.272,39 (cinquenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$10.000,00 (dez mil reais). Tal redução deve ser mantida porque está em harmonia com a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
.

4. - O valor da dívida tributária foi reduzido substancialmente com o julgamento da ação anulatória, motivo pelo qual a apelada não decaiu em parte mínima do seu pedido.

5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180306573, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 18/02/2022)” (destaquei)

Ante o exposto, não merece provimento o recurso da autarquia estadual.

DO RECURSO DE
AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA.

Nas razões do recurso adesivo, a Recorrente AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA. alega, por sua vez, que deve ser fixado o termo inicial de juros e correção monetária incidentes sobre a multa reduzida.

No tocante à incidência dos
juros de mora e da correção monetária
, merece parcial provimento o recurso adesivo.

Segundo a jurisprudência deste e. TJES, “
devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa
”, na esteira do voto-vista do eminente Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama em julgamento desta c. Câmara (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151500279, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

No mesmo sentido, citam-se: (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

Assim, merece acolhimento em parte o argumento recursal da Autora, para que o termo inicial da correção monetária seja a publicação da sentença, e dos juros de mora, o trânsito em julgado da decisão condenatória administrativa.

DI
SPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso do PROCON/ES e CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo, reformando em parte a sentença, apenas para fixar correção monetária pelo índice IPCA-E incidente a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Respeitosamente, acompanho o voto do e. Relator.

Desª. Substituta SAYONARA COUTO BITTENCOURT

VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PROCON/ES)
e de recurso de apelação adesiva
por AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em sede de ação anulatória de ato administrativo proposta pela segunda recorrente, acolheu parcialmente o pleito autoral, para reduzir o valor da multa aplicada no processo administrativo para 7.000 VRTEs.

Em seu voto, o Eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pela autarquia estadual e pelo parcial provimento do apelo adesivo, apenas para alterar o termo inicial da correção monetária, entendimento acompanhado pelo i. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Em seguida, pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia afeta à legalidade, ou não, do arbitramento da multa administrativa por violação a direito do consumidor pelo Procon.

Pois bem.

E
mbora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reiterando a posição que venho adotando em casos semelhantes, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria, em especial o art. 57 do CDC.

Em suma, em meu sentir, o Poder Judiciário, ao reduzir multas a seu alvedrio, acaba por incorrer em o princípio da separação dos poderes, adentrando, inclusive, no mérito administrativo. Nesse sentido:

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e estaduais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Ante o exposto, rogando vênia ao entendimento diverso, inauguro divergência para conhecer do recurso interposto pelo
INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PROCON/ES)
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão autoral e, via de consequência, restabelecer a multa arbitrada administrativa.

Diante do resultado do julgamento do recurso principal,
JULGO PREJUDICADO
o apelo adesivo.

Via de consequência, de rigor a redistribuição dos ônus de sucumbência, de sorte que a parte autora deve arcar com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Vitória, 30 de janeiro de 2025.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 30/01/2025 às 17:39:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55257730012025
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007804-50.2020.8.08.0024

APTE/APDO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

APDO/APTE: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA

RELATOR: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

VOGAL: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO – VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de recurso de apelação cível e recurso adesivo pelo INSTITUTO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e por AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA., respectivamente, contra sentença que, na ação anulatória movida por AGP TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA., julgou parcialmente procedente o pedido autoral, para reduzir o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 0111.063.763-5 de 13.360 VRTEs ao patamar de 7.000 VRTEs.

O e. Desembargador Relator, ao proferir seu voto, concluiu por negar provimento ao apelo do Procon Estadual, bem como dar parcial provimento à irresignação de
Agp Tecnologia em Informática do Brasil Ltda
, apenas para
“apenas para fixar correção monetária pelo índice IPCA-E incidente a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa”
. Na oportunidade, o voto de relatoria foi acompanhado pela preclara Desembargadora Substituta Sayoanara Couto Bittencourt.

Por sua vez, o culto Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou divergência para dar provimento ao apelo da autarquia estadual, julgando improcedente a demanda, de modo a manter hígida a multa fixada na esfera administrativa. Por consequência, julgou prejudicado o recurso de AGP Tecnologia.

Por conseguinte, a ilustre Desembargadora Heloisa Carielo proferiu voto acompanhando a relatoria, vindo os autos, na sequência, em razão da técnica de julgamento prevista no artigo 942, do CPC.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho, respeitosamente, por acompanhar o voto de relatoria.

Como bem destacado pelo insigne Des. Samuel Meira,
“as multas aplicadas pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitas a controle de razoabilidade e de proporcionalidade a ser realizado pelo Poder Judiciário”,
sendo certo que
“a multa foi reduzida à quase metade, de 13.360 VRTEs ao patamar de 7.000 VRTEs, porque a conduta praticada pela empresa não revelou maior gravidade, cuidando-se de reclamação de 1 (um) consumidor, em decorrência da ausência de suporte ao consumidor diante do vício em produto de sua fabricação (notebook), comprado pelo valor de R$ 1.399,00 (mil, trezentos e noventa e nove reais)”,
o que revela adequada a redução da multa levada a efeito pelo julgador
a quo,
para o patamar de 7.000 VRTEs, evitando, assim, o enriquecimento sem causa da autarquia, bem como mantendo, por outro lado, a observância acerca do caráter pedagógico e sancionatório da medida.

Pelo exposto, acompanho o eminente relator.

É como voto.

V O T O

Eminentes pares,

Rememoro que o eminente Relator, Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR
, negou provimento ao recurso interposto pelo PROCON/ES e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto por AGP TECNOLOGIA, apenas para fixar correção monetária pelo índice IPCA-E incidente a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, conclusão acolhida pela eminente Desª. Substª.
SAYONARA COUTO BITTENCOURT
e pelo eminente

Des. Subst.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES
.

O eminente Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, ao inaugurar divergência, deu provimento ao recurso interposto pela autarquia estadual para julgar improcedente o pedido autoral, julgando prejudicado o recurso adesivo.

Conquanto os atos administrativos gozem de inegável presunção de legitimidade e veracidade, tenho que, no caso concreto, a multa aplicada destoa dos parâmetros previstos no art. 57,
caput
, do CDC.

A infração consumerista apurada em processo administrativo refere-se à ausência de suporte ao consumidor diante do vício em produto de sua fabricação (notebook), de forma que a multa originária fixada pela autarquia, ao dar excessivo relevo à capacidade econômica da empresa, incorreu em desproporcionalidade se considerados, igualmente, a gravidade da infração e a vantagem auferida.

Daí porque acompanho as razões manifestadas pelo eminente Relator, as quais justificam a manutenção da sentença que reduziu a multa de 13.360 VRTEs ao patamar de 7.000 VRTEs.

Diante do exposto, acompanho o eminente Relator.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora